Tribunal: STF
Processo: RE 115131
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. INCORPORAÇÃO AOS
PROVENTOS. FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO NO SENTIDO DE JÁ FAZER
JUS A INCORPORAÇÃO O SERVIDOR NA DATA DA APOSENTADORIA. CONCLUSÃO
INATACADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE, NESSE CONTEXTO, DE CONSIDERAR-SE VIOLADO O
ARTIGO 102, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RE NÃO CONHECIDO.